Tribunal: TJMT
Processo: 1023536-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023536-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), NILTON CESAR RIBEIRO - CPF: 117.334.758-50 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-

LIMINAR DEFERIDA -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

–

SUPRESSÃ
O DE INSTÂNCIA -
ACOLHIMENTO -
COMPROVAÇÃO DA MORA
-
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
-
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
END. INSUFICIENTE
”
-
VALIDADE

-
TEMA 1.132 DO STJ
-
MORA COMPROVADA
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não tendo a decisão recorrida apreciado

os alegados vícios quanto ao valor efetivamente devido e o descrito no mandado de citação e na petição inicial,
o exame da matéria
diretamente em sede recursal
constitui
supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

3. O princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por ambas às partes contratantes, de modo que, uma
vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NILTON CESAR RIBEIRO
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1013728-34.2025.8.11.0002
, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 192416714 dos autos principais.

Alega o agravante, em síntese, que há nulidade absoluta do mandado de citação e da petição inicial por vício insanável no valor exigido para a purga da mora, pois o banco exigiu R$ 74.288,85 quando o valor correto seria R$ 69.930,66, considerando a necessária descapitalização dos juros das parcelas vincendas.

Assevera que a notificação extrajudicial para constituição em mora é inválida, pois não foi entregue sob a justificativa de "endereço insuficiente", embora o agravante comprove o recebimento de outras correspondências no mesmo endereço.

Menciona que o banco agravado incorreu em comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
)
, pois realizou tratativas de acordo nos dias 26 e 27/06/2025, enviando propostas de renegociação da dívida, mas apreendeu o veículo no dia 28/06/2025 enquanto o agravante ainda analisava tais propostas.

Sustenta que é consumidor de boa-fé, tendo adimplido aproximadamente 75% do contrato.

Defende dificuldades financeiras e que o erro no valor da dívida exigida pelo banco constitui vício insanável, bem como que é instrumento essencial para seu trabalho e locomoção.

A
o
final,
pugna pela extinção do processo de origem sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
301252368
).

Contrarrazões apresentadas no Id.
302270378
, suscitando a preliminar de
não conhecimento do recurso por supressão de instância
.
No mérito pugnou pelo desprovimento
do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O agravado sustenta o não conhecimento do recurso

por supressão de instância
em relação ao argumento de falha na sua constituição em
mora e revisão contratual,
uma vez que
não houve pronunciamento pelo juízo de origem.

Razão
assiste
ao
a
gravado.

Verifica-se que a decisão agravada
limitou-se
a analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial, não havendo qualquer discussão
acerca d
o
valor efetivamente devido
e o
descrito n
o mandado de citação e na petição
inicial ou
, ainda,
sobre a
necessidade de
revisão contratual.

Com efeito, é entendimento consolidado na jurisprudência pátria que não cabe ao juízo
ad quem
analisar questões não discutidas e decididas em primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a questão relativa
ao valor efetivamente devido e o
valor exigido para a purgação da mora,
deve ser previamente submetida ao crivo do juízo de origem, para posterior análise por esta Corte, se for o caso.

Assim,
acolho a preliminar
suscitada pelo
a
gravado, para não conhecer do recurso no tocante
a discussão sobre o valor efetivamente devido e o descrito no mandado de citação e na petição inicial ou, ainda, sobre a necessidade de revisão
contratual.
-

VOTO
- MÉRITO

Consoante se depreende da peça inicial:

“
As partes firmaram, em 06/10/2022, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 48330905, (doc. 02), oriundo da proposta de n° 10229770, por meio
do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 119.895,25 (cento e dezenove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) ao(à) demandado(a), que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas fixas mensais no valor de R$ 1.697,15 (um mil, seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos) com vencimento no dia 6 de cada mês.

Ainda, esclarece o banco autor que o contrato de n° 48330905, foi gerado única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada ao banco autor, qual seja a de n° 10229770. Com efeito, em garantia às obrigações assumidas, o fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o bem abaixo discriminado:

VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO TCROSS SENSE 200 1.0 TSI, CHASSI 9BWBH6BF1P4008963, PLACA RRS5C16, RENAVAM 01324278037, COR BRANCO, ANO 2022/2023, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL.

Sucedeu que, a partir de 06/02/2025, o demandado interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado para regularização da sua situação, o que jamais se
efetivou Atualmente
, o débito do réu perfaz o montante total de R$ 74.288,85 (setenta e quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas e vincendas
(...)
.
”

Em seguida, s
obreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
192416714
dos autos principais).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º,

permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que

comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamo
s:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão
judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
.

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo

diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2
º

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela
Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é

pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua

comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo

dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou, em 09/08/2023, o tema em recursos repetitivos (
TEMA 1.132 - REsp 1951888/RS
)fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos

por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação

extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento

contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo

próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Vejamos:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que
(a)
a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e
(b)
a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também
em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
em consulta aos autos principais, ainda que
o Aviso de Recebimento dos Correios
tenha sido devolvido
com a

inscrição
"Endereço Insuficiente" (Id. 190299717)
, apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, constata-se que
foi enviada no endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante (Id. 190299714).

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

O princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por ambas às partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, seja na obrigação principal ou nos deveres anexos ou laterais, de modo que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa.

Portanto, a notificação

extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de

regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de

recebimento e remetida para o endereço constante do contrato,

reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025